Tribunal: TJSP
Processo: 2282035-38.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2282035-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
Impetrantes Doutores SÉRGIO APARECIDO DA SILVA e LUIZ OLIVEIRA DA
SILVA, e é Paciente ANDERSON DOS SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o "habeas
corpus".V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2282035-38.2019.8.26.0000 - 2a Vara Criminal de Presidente Prudente- Voto no 1841
2
VOTO No 1841
Habeas Corpus no 2282035-38.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrantes: doutores Sérgio Aparecido da Silva e Luiz Oliveira da Silva
Paciente: Anderson dos Santos Rocha
Ementa:
1-) Habeas Corpus com pedido liminar. Tráfico ilícito.
2-)Concessão de liberdade, em sede liminar, nos autos do Habeas Corpus no
553.524/SP, pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
3-) Análise de mérito prejudicada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Anderson, preso desde 9.12.2019 por suposta prática do delito previsto no
artigo 33, "caput" da Lei no 11.343/06.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, tendo em vista a
primariedade, menoridade relativa, bons antecedentes e ocupação lícita do paciente.
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 57/58), tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no
553.524/SP, cujo pedido liminar restou deferido pelo e. Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade (cf. fls.
76/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2282035-38.2019.8.26.0000 - 2a Vara Criminal de Presidente Prudente- Voto no 1841
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 107/109).
II Fundamento
Em vista das informações prestadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a
impetração restou prejudicada.
É que em 18.12.2019 o c. Superior Tribunal de Justiça concedeu a liminar a
fim de que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, salvo se por outro motivo
estiver preso, pois (...) no caso em tela, não houve a devida fundamentação apta a
justificar, em princípio, a manutenção da segregação cautelar (fls. 77).
Assim, tendo em vista a cessação da suposta coação ilegal alegada na
inicial, restou prejudicado o exame do mérito do presente "writ", pela perda de seu
objeto, por força do art. 659 do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, todavia, que o e. juízo a quo poderá decretar novamente a
prisão processual, desde que por decisão fundamentada.
III Conclusão
Ante o exposto, julga-se prejudicado o "habeas corpus".
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.